Tribunal: STF
Processo: ADI 7914
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo (CNC), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 6.º-A, § 3.º, II e III e 16- A, § 1.º, XII, “b” e “c” da Lei n. 9.250/95, introduzidos pelo art. 2º da Lei n. 15.270/2025 e art. 10, § 5º, I, “b” da Lei n. 9.249/95, acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 15.270/2025, a versar a tributação de dividendos.

O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, mediante a petição/STF n. 18.4242/2025, requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Afirma ser  pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Alega afinidade entre a matéria e os objetivos da instituição, mencionando o impacto da legislação no planejamento financeiro de empresas, profissionais  liberais e investidores.

2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA como  amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente